Tribunal: TJES
Processo: 5012937-71.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012937-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENTO CANDIDO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012937-71.2024.8.08.0048

RCTE: BANCO BMG SA

R
CD
O
:
BENTO CANDIDO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CONVERSÃO CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. RESITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DESCONTADOS APÓS SENTENÇA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE E VALIDADE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9144330
), eis
que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
C
ontrarrazões

apresentadas

(Id.
9144386
)
e autor assistid
o
de advogado
desde a fase primeva da lide.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo banco Réu

em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente
s
o
s pedidos prefaciais
,
condenando-
o

em obrigação de fazer
no sentido de converter os contratos de cartões de crédito RMC e RCC em empréstimos consignados, declarando-se quitados os contratos 19244671 e 19245292, devendo a requerida baixar os contratos, liberar a margem de consignado e se abster de cobrar e/ou negativar,
danos morais no importe de R$
6
.000,00
por entender lesão a direito personalíssimo do demandante e caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (abril/2024) ou anteriores ao período contabilizado nos dois contratos, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);
.
Também determinou a compensação de R$4.893,66.

3.
Dia
nte da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Em apertada síntese, colhe-se que
a parte
autor
a
percebeu
que os descontos promovidos em seu benefício previdenciário estavam em modalidade diversa daquela que acreditou contratar, de forma que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que atesta ter
acreditado
contrat
ar

contrato
de empréstimo consignado e não fora cientificado de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado,
assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo
.
5
.
Em recurso, a recorrente suscita preliminares de inépcia da inicial, ausência de reclamação administrativa e impugna a gratuidade de justiça. No mérito, a
l
ega

ausência de ato ilícito pela instituição financeira Recorrente,
vez que o contrato de empréstimo
contestado pel
o
demandante
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações
.
Também impugna a correção monetária e juros estabelecidos nos danos morais e materiais, além de requer a compensação.
6.
Aduz a recorrente que a petição inicial é inepta, contudo, nos exatos termos do art. 330, I, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. Entretanto, considerando que no rito dos juizados, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, preenchidos os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei no 9.099/95, não há falar em inépcia da inicial. Ademais, trata-se de caso típico nos Juizados de alegação de vício de consentimento na contrataç
ão
de cartão de crédito consignado.
7.
Da mesma forma, rejeita-se a preliminar de carência da ação em razão da não tentativa de reclamação na via administrativa, pois condicionar o conhecimento/julgamento da demanda à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito constitucional de ação/petição.
8
.
Já sobre o pedido de impugnação à assistência judiciária gratuita, é importante consignar que
nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55, da Lei 9.099 /95, que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o Recorrente for vencido. Portanto, diante do recurso exclusivo da Ré e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor do Recorrido, rejeito presente pleito.
9
.
Ne
ssa senda, em que pese o argumento recursal de ausência de vício do contrato impugnado dos autos, não há como acolher a tese de que
o
consumidor conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica dest
e
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ademais,

tal
conclusão
é
plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras
.

10
.
Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação de que
o
consumidor teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência d
o

requerente
acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para
o
con
sumidor, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores
,
motivo
s
pelo
s
qua
is
voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo
R
ecorrente/
R
éu, assim como pela
conversão contratual dos contratos de cartões de crédito consignados RMC e RCC em empréstimos consignados, declarando quitados os contratos de 19244671 e 19245292,
devendo a requerida baixar os contratos, liberar a margem
de consignado e se abster de cobrar e/ou negativar, da devolução de
eventuais
valores descontados
após a sentença (abril/2024)
,
da obrigação de fazer

e
também
pela compensação de valores depositados na conta d
o

R
ecorrid
o
e sem comprovação de restituição
.
11
.
De outra quadra, entendo por
descabida a alegação d
o

R
ecorrente de
inexistênc
ia de lesão moral no caso em comento
, uma vez que
a
parte
autor
a
suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade d
o
requerente enquanto consumidor, até porque se est
e
não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo em que comungo com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu
.
1
2
.
Q
uanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
6
.000,00

se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos aut
os.
1
3
.
Em relação
às impugnações aos juros e correção monetária estabelecidos para os danos morais e eventuais danos materiais bem como ao requerimento de compensação, tenho que tais pleitos encontram óbice nos princípios do interesse recursal e proibição da
refomatio in pejus
. Os juros e correção dos danos morais já foram estabelecidos a partir do arbitramento bem como foi deferida a compensação. Veja-se: “
CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$4.893,66 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos).
”

Já quanto à devolução de eventuais valores descontados após a sentença (abril/2024) foi estabelecido que “
deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC)
”, mais favorável do que pretende o recorrente, pois requereu em recurso juros a partir da citação e correção monetária da data de fixação da condenação
(Id. 9144330 - Pág. 20 do recurso)
.
1
4
.
Ante o exposto
,

CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
1
5
.

CONDENO
o

recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
2
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)